Tribunal: STF
Processo: Rcl 92136
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Medsaúde Serviços Médicos Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT 3), proferida nos autos do Processo nº 0010654-78.2025.5.03.0093, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 7.222/DF.
 Medsaúde Serviços Médicos Ltda. narra que, nos autos em referência, foi demanda em ação ajuizada por Rebeca Gabrielly Matias de Oliveira, no bojo da qual pleiteou  diferenças salariais decorrentes do piso nacional de enfermagem, instituído pela Lei Federal nº 14.434/2022.
Discorre que o TRT3, em sede de recurso ordinário, confirmou a sentença que considerou que 

“dada a finalidade dos serviços prestados pela MEDSAÚDE ao poder público fossem custeados em mais de 60% dos atendimentos pelo SUS e, por esta razão, não ter ela provado que não recebeu a implementação custeada pela União Federal passou a fazer jus o direito de a Rebeca receber as diferenças salariais decorrentes do piso salarial da enfermagem, tendo, dessa forma, ignorado a segunda tese exposta pela MEDSAÚDE, em sua defesa, sobre a inexistência de convenção coletiva que pudesse determinar o pagamento do piso salarial”. (e-doc. 1, p. 2)

Relata ter interposto agravo em recurso de revista, ao qual foi negado provimento. Sustenta, a partir do paradigma, que o STF

“em sua última modulação, no julgamento da ADI 7222, mais precisamente sobre os embargos de declaração interpostos naquela ação, acerca da necessidade da existência da negociação coletiva para os celetistas possuírem direito ao piso nacional da enfermagem implementado pela Lei Federal nº 14.434/2022”. (e-doc. 1, p. 5)

Argumenta, ainda, que 

“as regras atualmente aplicáveis aos profissionais da iniciativa privada, conforme o acórdão do Tribunal Pleno do STF publicado em 25/03/2024, exigem a comprovação de negociação coletiva regionalizada ou a instauração de dissídio coletivo para a implementação do piso, tornando-se, dessa forma, necessária à sua existência para a aplicação da Lei Federal nº 14.434/2022. Ficou, dessa maneira, expressamente afastada, por ora, a aplicação direta e imediata da Lei nº 14.434/2022 aos trabalhadores celetistas. [...]
Portanto, não há que se falar em direito ao piso salarial com base na Lei nº 14.434/2022, tampouco no alegado "lapso temporal", pois o entendimento final do STF superou a regra temporária do prazo de 60 dias, passando a exigir negociação coletiva ou dissídio.” (e-doc. 1, p. 8)

Defende, sob essa perspectiva, que o ato reclamado afrontou a diretriz fixada pelo Supremo Tribunal Federal, ao considerar que

“a controvérsia reside na aplicabilidade da Lei nº 14.434/2022. O STF, ao julgar a ADI7222, inicialmente suspendeu os efeitos da lei (MC deferida em 04/09/2022), mas em 03/07/2023 restabeleceu sua eficácia, assegurando o pagamento do piso aos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem vinculados, mas em 03/07/2023 restabeleceu sua eficácia, assegurando o pagamento do piso aos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem vinculados a entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS. Não se discute que a parte reclamada atende, majoritariamente, pacientes do SUS, razão pela qual a implementação do piso não se condiciona à negociação coletiva, mas à gestão dos recursos repassados pela União. A ausência de comprovação da insuficiência de tais repasses atrai a responsabilidade da empregadora”. e-doc. 1, p. 7). 

Requer, 

“(i) determinar a imediata suspensão do processo trabalhista AIRR nº 0010654-78.2025.5.03.0093, em trâmite perante a Justiça do Trabalho; (...)
b)- No mérito, seja a Reclamação julgada procedente, e tipificada violação da decisão proferida pelo STF, no julgamento da ADI 7222, item “iii”, determinando-se a cassação do acórdão judicial impugnado e proferido pelo Excelso TRT 3ª Região, 3ª Turma, confirmando-se a liminar, nos termos do art. art. 7º, § 2º da Lei 11.417/2006, com a consequente invalidade do referido acórdão, determinando, ato seguinte, a aplicabilidade da decisão do STF na ADI 7222, item “iii” quanto à existência de negociação coletiva como condicionante para a atribuição do direito ao piso nacional da enfermagem, implementado pela Lei Federal nº 14.434/2022, sendo, no caso dos autos trabalhistas AIRR nº 0010654-78.2025.5.03.0093, inexistente tal convenção coletiva, não fazendo jus, portanto, a Reclamante Rebeca Gabrielly Matias de Oliveira, naqueles autos, o direito às diferenças salariais provenientes do piso nacional da enfermagem, afastando-se da condenação a empresa MEDSAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. esse pagamento”. 

É o relatório. Decido.
No paradigma invocado na inicial reclamatória, ADPF nº 7.222, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca dos impactos da incidência imediata do piso salarial dos profissionais de enfermagem e do risco à prestação dos serviços de saúde, deferiu medida cautelar, referendada pelo Plenário da Corte, para suspender os efeitos da Lei nº 14.434/2022 até que fossem avaliados os  impactos da medida legislativa sobre “(i) a situação financeira de Estados e Municípios, (ii) a empregabilidade e (iii) a qualidade dos serviços de saúde”. 
Em sessão de julgamento cuja ata foi publicada no DJe de 12/7/23, o Plenário do STF referendou decisão que revogou parcialmente a medida cautelar para restabelecer os efeitos  a Lei nº 14.434/2022 com exceção da expressão “acordos, contratos e convenções coletivas” constante do seu art. 2º, § 2º, para que seja implementado o piso salarial nacional por ela instituído, nos seguintes termos: 

“(i) em relação aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022;
 (ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União; e 
(iii) em relação aos profissionais celetistas em geral, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022, a menos que se convencione diversamente em negociação coletiva, a partir da preocupação com demissões em massa ou comprometimento dos serviços de saúde. Essa é a razão do diferimento previsto a seguir. Nesse caso, deve prevalecer o negociado sobre o legislado (RE 590.415, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
8. Quanto aos efeitos temporais da referida decisão, em relação aos profissionais referidos nos itens (i) e (ii), eles se produzem na forma da Portaria GM/MS nº 597, de 12 de maio de 2023; e, em relação aos profissionais referidos no item (iii), para os salários relativos ao período trabalhado a partir de 1º.07.2023. 
9. Decisão referendada.” (Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 25/8/2023)

Registro que o Plenário do STF acolheu, com efeitos modificativos, embargos declaratórios opostos contra o acórdão firmado na ADI nº 7222/DF-MC-Ref-Segundo, nos termos do voto que proferi. O entendimento alterado ficou sintetizado na ementa a seguir reproduzida:

“Embargos de declaração em referendo de medida cautelar parcialmente revogada em ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 14.434/22. Piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem. Profissionais celetistas. Necessidade de negociação coletiva nas diferentes bases territoriais e respectivas datas-base. Instauração de dissídio coletivo caso frustrada a negociação. Alcance da expressão “piso salarial”. Remuneração global. Correção de erro material na ementa do acórdão embargado. Embargos dos amicus curiae rejeitados. Embargos do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos com efeitos modificativos. 
[...]
2. A Constituição de 1988, ao prever o direito ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho (art. 7º, inciso V), não estabeleceu que ele fosse nacional e unificado, como o fez em relação ao salário mínimo (art. 7º, inciso V, da CF/88). Tampouco previu o texto constitucional que o piso fosse estabelecido por lei. Na ausência de tais condicionantes, resta legítima sua fixação por negociação coletiva e de forma regionalizada. 
3. Consolidou-se um sistema no qual as negociações acerca de pisos salariais ocorrem de forma descentralizada e regionalizada, a partir do que dispõe a Lei Complementar nº 103/20, o que não é somente legítimo, mas necessário. As unidades federativas apresentam realidades bastantes díspares quanto às médias salariais dos empregados do setor de enfermagem, sendo também diversas a estrutura, a dimensão e a solidez da rede de saúde privada, o que atrai a necessidade de definição regional dos pisos salariais da categoria, em cada base territorial, seguindo-se as respectivas datas-base. 
4. O acórdão embargado fixou que, na ausência de acordo entre as categorias acerca do piso salarial, sua implementação deveria ocorrer na forma da Lei nº 14.434/22. No entanto, nessa hipótese, não há negociação efetiva entre as partes. Há que se buscar condições que permitam que os sindicatos laborais e patronais efetivamente se reúnam para verificar a possibilidade de adoção de pisos salariais diversos dos definidos em lei. A solução que melhor se apresenta é a determinação de instauração de dissídio coletivo (art. 616, § 3º, da CLT) como instrumento viabilizador da tão almejada negociação coletiva, em alternativa ao imposto na Lei nº 14.434/22, respeitando-se as bases territoriais e respectivas datas-base. 
5. O piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 
6. Embargos de declaração do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para 1) alterar o item (iii) e acrescentar o item (iv) ao acórdão embargado, nos seguintes termos: (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial deve ocorrer de forma regionalizada, mediante negociação coletiva realizada nas diferentes bases territoriais e nas respectivas datas-base, devendo prevalecer o negociado sobre o legislado, tendo em vista a preocupação com eventuais demissões e o caráter essencial do serviço de saúde. Sendo frustrada a negociação coletiva, caberá dissídio coletivo, de comum acordo (art. 114, § 2º, da CF/88) ou, independentemente desse, em caso de paralisação momentânea dos serviços promovida por qualquer das partes (art. 114, § 3º, da CF/88). A composição do conflito pelos tribunais do trabalho será pautada pela primazia da manutenção dos empregos e da qualidade no atendimento de pacientes, respeitada a realidade econômica de cada região; e (iv) o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais; 2) sanar o erro material constante do acórdão embargado relativamente aos itens 4 e 5 da ementa do voto conjunto lançado na sessão virtual de 16 a 23/6/23; e 3) julgar prejudicada a análise da questão de ordem suscitada pela Confederação Nacional da Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde)” (Tribunal Pleno, Redator par acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 25/3/2024 - grifos nossos). 

Em consulta ao andamento do Processo nº 0010654- 78.2025.5.03.0093 no sítio eletrônico do TRT3, verifico que o Juízo de piso, considerando que a Medsaúde Serviços Médicos Ltda. “se enquadra como entidade privada que atende, no mínimo, 60% de pacientes pelo SUS (item “ii”)” e que, portanto, dispõe “de assistência financeira complementar pela União, inclusive por crédito suplementar”,  julgou procedente o pedido deduzido pela parte beneficiária relativo à  implementação da diferença resultante do piso salarial nacional instituído pela Lei nº 14.434/22. Vide trecho da sentença:

“O piso salarial nacional da enfermagem foi instituído pela Lei nº 14.434/2022, que promoveu alterações na Lei nº 7.498/86. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n° 7.222 MC/DF, o Exmo. Ministro Roberto Barroso, em 04 /09/2022, deferiu medida cautelar suspendendo os efeitos da Lei nº 14.434/2022, até que fossem esclarecidos os impactos sobre a situação financeira de Estados e Municípios, em razão dos riscos para a sua solvabilidade; a empregabilidade, tendo em vista as alegações plausíveis de demissões em massa; e a qualidade dos serviços de saúde, pelo alegado risco de fechamento de leitos e de redução nos quadros de enfermeiros e técnicos.
Posteriormente, em 03/07/2023, o Pleno do STF, nos mesmos autos, decidiu o seguinte:
‘Decisão: Por 8 votos a 2, o Tribunal referendou a decisão de 15.05.2023, que revogou parcialmente a medida cautelar, acrescida de complementação, a fim de que sejam restabelecidos os efeitos da Lei nº 14.434/2022, à exceção da expressão acordos, contratos e convenções coletivas (art. 2º, § 2º), com a implementação do piso salarial nacional por ela instituído nos seguintes termos: (i) em relação aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais (art. 15-B da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022; (ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias e fundações (art. 15-C da Lei nº 7.498/1986), bem como aos  profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986): a) a implementação da diferença remuneratória resultante do piso salarial nacional deve ocorrer na extensão do quanto disponibilizado, a título de assistência financeira complementar, pelo orçamento da União  (art. 198, §§ 14 e 15, da CF, com redação dada pela EC nº 127/2022); b)  eventual insuficiência da assistência financeira complementar mencionada no item (ii.a) instaura o dever da União de providenciar crédito suplementar, cuja fonte de abertura serão recursos provenientes do cancelamento, total ou parcial, de dotações tais como aquelas destinadas ao pagamento de emendas parlamentares individuais ao projeto de lei orçamentária destinadas a ações e serviços públicos de saúde (art. 166, § 9º, da CF) ou direcionadas às demais emendas parlamentares (inclusive de RelatorGeral do Orçamento). Não sendo tomada tal providência, não será exigível o pagamento por parte dos entes referidos no item (ii); c) uma vez disponibilizados os recursos financeiros suficientes, o pagamento do piso salarial deve ser proporcional nos casos de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais, vencidos os Ministros Edson Fachin e Rosa Weber. Pelo voto médio, referendou também o seguinte item da decisão: (iii)  em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial nacional deverá ser precedida de negociação coletiva entre as partes, como exigência procedimental imprescindível, levando em conta a preocupação com demissões em massa ou prejuízos para os serviços de saúde. Não havendo acordo, incidirá a Lei nº 14.434/2022, desde que decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação da ata deste julgamento [...] Quanto aos efeitos da presente decisão, em relação aos profissionais referidos nos itens (i) e (ii), eles se produzem na forma da Portaria GM/MS nº 597, de  12 de maio de 2023, vencidos os Ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Nunes Marques e Alexandre de Moraes. Tudo nos termos do voto conjunto do Ministro Luís Roberto Barroso (Relator) e do Ministro Gilmar Mendes. Proclamação realizada pelo Ministro Luís Roberto Barroso, Vice-Presidente no exercício da Presidência. Plenário, Sessão Virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023.’ (Grifos acrescidos) 
Em sede de Embargos de Declaração, foi conferido efeito modificativo ao julgado, nos seguintes termos do Acórdão publicado em 25/03/2024: 
‘O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Senado Federal, CNSaúde e Advocacia-Geral da União, com efeitos modificativos, a fim de que: 1) seja alterado o item III e acrescentado o item IV ao acórdão embargado, nos seguintes termos: (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial deve ocorrer de forma regionalizada mediante negociação coletiva realizada nas diferentes bases territoriais e nas respectivas datas base, devendo prevalecer o negociado sobre o legislado, tendo em vista a preocupação com eventuais demissões e o caráter essencial do serviço de saúde. Sendo frustrada a negociação coletiva, caberá dissídio coletivo, de comum acordo (art. 114, § 2º, da CF/88), ou, independentemente deste, em caso de paralisação momentânea dos serviços promovida por qualquer das partes (art. 114, § 3º, da CF/88). A composição do conflito pelos Tribunais do Trabalho será pautada pela primazia da manutenção dos empregos e da qualidade no atendimento de pacientes, respeitada a realidade econômica de cada região. (iv) o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inc. XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais; 2) seja sanado o erro material constante do acórdão embargado, relativamente aos itens 4 e 5 da ementa do voto conjunto lançado na Sessão Virtual de 16 a 23.06.2023; e 3) seja julgada prejudicada a análise da Questão de Ordem suscitada pela Confederação Nacional da Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços — CNSaúde. Por fim, deixou de acolher os demais embargos declaratórios. Ficaram vencidos parcialmente os Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente e Relator), Edson Fachin, Cármen Lúcia e André Mendonça. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, Sessão Virtual de 8.12.2023 a 18.12.2023’.
A implementação do  piso  salarial nacional da enfermagem ocorreu a partir de maio de 2023, de acordo com a supramencionada Portaria GM/MS nº 597, de 12 de maio de 2023, sendo esse, portanto, o marco inicial para a exigibilidade do piso salarial:
‘Art. 2º Ficam estabelecidos recursos financeiros do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo da Assistência Financeira Complementar para Implementação do Piso Salarial da Enfermagem, no montante de R$7.300.000.000,00 (sete bilhões e trezentos milhões de reais), destinados à implementação do piso salarial da enfermagem, distribuídos nos termos do Anexo. (...) Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde - FNS adotará as medidas necessárias para as transferências de que trata o art. 2º, aos Fundos de Saúde dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, no exercício de 2023, em nove parcelas, mediante autorização encaminhada pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. Parágrafo único. As parcelas de que trata o  caput  serão transferidas mensalmente a partir de maio de 2023, com repasse de duas parcelas no mês de dezembro de 2023’.
Pois bem. No caso em exame, diante dos termos da defesa e da réplica apresentada pela reclamante, tem-se por incontroverso nos autos que a reclamada se enquadra como entidade privada que atende, no mínimo, 60% de pacientes pelo SUS (item “ii”). 
Nesse sentido, o pagamento do piso salarial à reclamante não depende de negociação coletiva, mas, sim, de disponibilização de assistência financeira complementar pela União, inclusive por crédito suplementar, se necessário, não sendo exigível o pagamento se não houver o repasse orçamentário.
Assim, incumbia à reclamada comprovar que não recebeu o repasse orçamentário que viabilizasse o cumprimento do piso nacional da enfermagem relativamente à reclamante (art.818, I, da CLT); contudo, desse encargo probatório não se desvencilhou a contento.
Com efeito, apresentados os ofícios de ID 1446585 e ID a082345, encaminhados ao Município de Ribeirão das Neves, como consta dos e-mails às fls. 246 e 248, ID fc1d19d, endereço de destino de caixa eletrônica da prefeitura “Compras SEMSA ; Contratos SEMSA contratos. semsa@ribeiraodasneves.mg.gov.br”, verifica-se que a data de envio remonta a 2023. 
Os demais se tratam de e-mails internos, nos quais se discute a necessária cobrança de posicionamento do Ente Municipal, pessoalmente. Deste modo, em primeiro, tem-se que a reclamada não faz prova de que realizou cobranças nos anos seguintes, limitando-se ao envio de dois ofícios em 2023, e deixando, portanto, de atender aos ditames da Lei n. 14.434/2022, em razão. 
Ademais, não fez prova a reclamada da recusa do Município de Ribeirão das Neves em efetuar o repasse adequado, sendo impossível presumir pela ausência de email de resposta, mera alegação da reclamada, que assim tenha ocorrido. Portanto, não há prova satisfatória sobre a conduta da reclamada em buscar receber o repasse ou da conduta do Município em se recusar a efetuá-lo, como apontado em defesa.
 Ante todo o exposto, tendo em vista que a ré não comprovou a ocorrência do alegado fato impeditivo do direito da reclamante, qual seja, a ausência de repasse de orçamento da União Federal por meio do Município de Ribeirão das Neves para o cumprimento do piso nacional da enfermagem instituído pela Lei nº 14.434/22, julgo procedente o pedido de diferenças salariais formulado pela reclamante, condenando a reclamada ao pagamento da das diferenças salariais a partir de 12/05/2023 até 10/02/2025 (TRCT de ID. b274852), sem reflexos, eis que não postulados. 
Para o cálculo deverá ser levada em conta a diferença entre o salário pago à reclamante, conforme se apurar pelos recibos salariais respectivos, e o novo piso nacional da enfermagem para a função de profissionais de técnico de enfermagem (R$ 3.325,00 por mês).
Pedido procedente, nesses termos” (edoc. 38, p. 7 e ss e edoc. 39). 

Em sede de recurso ordinário, a sentença foi confirmada por seus próprios fundamentos, tendo sido acrescentado que

 “ao contrário do alegado, a Reclamada não se enquadra no item III da decisão proferida no julgamento da ADI 7222 pelo STF, que exige negociação coletiva para implementação do piso, mas no item II, uma vez que é entidade privada que atende, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS. 
Com efeito, era encargo da Recorrente comprovar eventual repasse insuficiente por parte da União Federal, ônus do qual não se desincumbiu. 
Logo, resta plenamente demonstrado o direito da Reclamante ao recebimento do piso salarial estabelecido pela Lei 14.434/2022, à luz do que decidido pelo E. STF nos autos da ADI 7222” (edoc. 54).

Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, sobressai, na espécie, que que a autoridade reclamada, valendo-se do conjunto probatório constante dos autos, apoiou sua conclusão na premissa de restar incontroverso nos autos que “a reclamada se enquadra como entidade privada que atende, no mínimo, 60% de pacientes pelo SUS (item “ii”), bem como no fato de que a reclamante não se desincumbiu de comprovar ausência de assistência financeira complementar da União para o cumprimento do piso nacional da enfermagem instituído pela Lei nº 14.434/22, o que afasta a alegada violação à eficacia do paradigma nos termos pretendidos pelo reclamante.
Dessa forma, não há teratologia na aplicação do que decidido por esta Suprema Corte na ADI nº 7.222 pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, tendo o  Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT 3) atuado no regular exercício da jurisdição que lhe compete.
Além disso, para alterar as conclusões adotadas na origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela incompatível com a via reclamatória. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARBITRAGEM. SUPOSTO ATAQUE CIBERNÉTICO A E-MAILS TROCADOS ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL, IGUALDADE ENTRE AS PARTES E SIGILO PROFISSIONAL. ADI 1127. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo interno cujo objeto é decisão que negou seguimento a reclamação contra sentença arbitral e sentença judicial que têm como pano de fundo litígio entre duas empresas pelo controle acionário de uma companhia de celulose. 2. Ausência de aderência estrita entre as decisões reclamadas e o paradigma apontado. Na ADI 1.127, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da redação original do art. 7º, II, da Lei nº 8.906/1994 na parte em que exigia a presença de um representante da OAB para a realização de busca e apreensão determinada judicialmente em escritórios de advocacia ou local de trabalho do advogado. A Corte considerou que tal exigência era consectário da garantia da inviolabilidade da atuação profissional do advogado e não afrontava a efetividade da jurisdição. 3. Na espécie, os fatos e fundamentos jurídicos são distintos. Os reclamantes pretendem, na realidade, ver reconhecida a afronta a normas constitucionais e legais que asseguram a inviolabilidade das comunicações entre advogado e cliente. Todavia, não cabe reclamação por ofensa ao direito objetivo. Precedentes. 4. Tampouco é cabível a reclamação para reexame de matéria fático-probatória. Não se trata aqui de mero pedido de requalificação jurídica dos fatos à luz dos elementos de prova trazidos aos autos, uma vez que a base empírica em que se fundou o juízo reclamado é profundamente controvertida. O conjunto fático-probatório subjacente a esta reclamação deverá ser apreciado, em grau de recurso, pelo Tribunal de Justiça, e não por esta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl nº 56703 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/5/23)

“Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 49456 ED-EgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente